Tribunal: TJDFT
Processo: 0722112-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722112-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVALINA SILVA RABELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 228633668 integrada pela decisão de ID 231689459, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0719487-20.2022.8.07.0018 ajuizado por DURVALINA SILVA RABELO, ora agravada. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na r. decisão recorrida ID 228633668, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração do Distrito Federal, nos seguintes termos: [...] Os Embargos de Declaração manejados por ambas as partes não merecem prosperar. Em relação aos aclaratórios do Distrito Federal (ID 224706290), as teses suscitadas por meio do recurso integrativo não foram arguidas a tempo e modo, inclusive o ente distrital realizou o pagamento do valor incontroverso (ID 223673574). Quanto aos aclaratórios da parte exequente (ID 225213722), não há como se determinar o prosseguimento da execução para apuração dos valores controversos até o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0739739-30.2024.8.07.0000, sob relatoria do Excelentíssimo Desembargador Relator Renato Rodovalho Scussel, que determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do IRDR 21. Eventual irresignação da parte exequente, registre-se, deverá ser aventada nos autos do referido AGI. Determino o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento n. 0739739-30.2024.8.07.0000. Ao CJU: Expeça-se ofício ao Excelentíssimo Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 0739739-30.2024.8.07.0000, contendo cópia desta decisão. Cumpra-se. Intimem-se. [...] Inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, o ente distrital opôs novos embargos de declaração (ID 231501228). Sobreveio nova decisão (ID 231689459) relativa aos embargos de declaração. O juízo singular assim se manifestou: [...] Os novos Embargos de Declaração do Distrito Federal denotam o mero inconformismo com a prestação jurisdicional dada ao caso concreto, que, de forma fundamentada, rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados pelo ente distrital (ID 228633668). Portanto, rejeito o recurso horizontal. Persistindo o inconformismo, advirta-se, deverá a parte irresignada interpor o recurso cabível para o TJDFT. Intimem-se. [...] Nas razões recursais, sustenta o agravante tratar-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva n.o 32.159/97, no qual o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão da execução com fundamento na instauração do IRDR n.o 21, bem como rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, fundada na alegação de afronta à unicidade sindical. Pontua que esta Relatoria é responsável pelo Agravo de Instrumento n.o 0739739-30.2024.8.07.0000, em que foi determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento do referido IRDR, o que demonstra o entendimento consolidado nesta Corte de que não há preclusão quanto à discussão sobre a legitimidade da parte exequente na execução de origem. Ressalta, ainda, a prevenção desta Relatoria para a matéria. Alega que a parte exequente, ora agravada, é representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER –, conforme comprovam as fichas financeiras anexadas pela própria exequente no ID 146019619 (autos de origem), o que evidencia a pertinência da discussão sobre a legitimidade ativa em virtude do princípio da unicidade sindical. Assevera que, nos termos do Tema n.o 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, é possível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor relativamente à parcela incontroversa e autônoma do título judicial transitado em julgado, desde que observada a quantia executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Contudo, destaca que, no caso concreto, inexiste valor incontroverso, haja vista a pendência de julgamento sobre a legitimidade da parte exequente. Postula, assim, a suspensão do feito até o julgamento do IRDR n.o 0723785-75.2023.8.07.0000, por medida de segurança jurídica e economia processual. Argumenta, ainda, que a peça de ID 224706290, embora não tenha sido protocolada formalmente como recurso, foi apresentada sob a forma de petição interlocutória e veiculou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, não estando, portanto, sujeita à preclusão. Afirma que a preclusão consumativa somente ocorreria se a tese da ilegitimidade ativa, por violação à unicidade sindical, já houvesse sido enfrentada e rejeitada anteriormente, o que não se verifica no caso dos autos, tratando-se de matéria inédita. Colaciona jurisprudência em apoio à tese recursal e enfatiza que a manutenção do indeferimento do pedido de suspensão pode viabilizar, de forma indevida, a expedição de requisições de pagamento em favor de parte cuja legitimidade permanece sub judice, evidenciando o risco de dano irreparável e, por consequência, a urgência da providência requerida. Assim, o agravante requer (in verbis): a) Ante o exposto, requer-se a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil ou a suspensão da execução por força do IRDR no 21 (processo no 07237857520238070000), nos termos do art. 982, I, do CPC. No mérito, pugna-se pelo provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada para que seja extinta a execução por força da ilegitimidade ativa da parte exequente, nos termos do artigo 535, II, c/c o art. 924, ambos do CPC. Por fim, pleiteia-se a revogação dos requisitórios expedidos e determinar à parte exequente a devolução das quantias recebidas indevidamente. Em todo caso, pleiteia-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento, total ou parcial, da presente impugnação, tudo nos termos do art. 85 do CPC Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). 2. Suspensão da execução por força do IRDR 21 O agravante pleiteia a suspensão por força do IRDR 21. Contudo, ao compulsar os autos, verifico que, em agravo de instrumento anterior, sob o no 0739739-30.2024.8.07.0000, em 06/02/2025, determinei o sobrestamento do recurso até o julgamento do referido IRDR. O juízo singular, por sua vez, determinou o sobrestamento do curso processual até o julgamento definitivo do agravo de instrumento no 0739739-30.2024.8.07.0000 no ID 228633668. Além disso, ao compulsar os autos, verifico que Durvalina interpôs agravo interno contra a decisão que determinou o sobrestamento. Contudo, em decisão unânime, o recurso foi conhecido e não provido. Na oportunidade, reiterei a determinação de sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. No que tange ao valor incontroverso, o DF realizou o pagamento voluntário em 26/01/2025. Quanto ao valor controverso, o juízo entendeu que não há como determinar o prosseguimento da execução para apuração dos valores discutidos até o julgamento do agravo de instrumento já citado alhures. Desse modo, não há necessidade de determinar o sobrestamento de um processo que já se encontra sobrestado 3. Do Efeito suspensivo Por todo o exposto, em congruência com a argumentação proposta, não ficou demonstrado o perigo da demora. Ausente o perigo da demora, torna-se dispensável a análise da probabilidade do direito, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Publique-se. Intime-se o agravado. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 9 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator